Tribunal: STF
Processo: RE 1516200
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJTO, o qual manteve sentença que afastou a incapacidade laboral do recorrente (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 1º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 5):



    “E, sendo assim, a interpretação da Turma Recursal é contrária à Constituição Federal, no instante em que VIOLA a Isonomia Constitucional previsto no artigo 5º e, em especial, VIOLA o princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, esculpido no artigo 1º, inciso III da Lei Maior. Evidencia-se, portanto, hipótese que autoriza o manejo do Recurso Extraordinário, conforme diploma acima transcrito.”



    O Presidente da Turma Recursal da SJTO admitiu o apelo extremo, porque entendeu presentes os pressupostos recursais (eDOC 14). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 11, p. 2):



    “Destaco da sentença: “A conclusão extraída do laudo pericial ID 1744644564 é no sentido de que a parte autora está apta para suas atividades laborais, apesar das lesões/patologias invocadas e/ou diagnosticadas (Cegueira em um olho, afecções degenerativas de globo ocular e cicatriz e opacidade da córnea - CID 10 17.9 / H44.5 / H54.4). Segundo a médica perita, “De acordo com o exame realizado e laudos médicos acostado aos autos, conclui-se que o periciado não se encontra incapacitado para atividades laborais. Parte autora apresentou início da doença (cegueira monocular) por volta dos 8 anos de idade após trauma, conforme relatório médico de pág. 21 (ID 1690232991). Apesar da cegueira monocular à esquerda, visão direita permanece inalterada conforme laudo médico de pág. 21 (ID 1690232991) acostado aos autos. Sendo assim como a função visual está mantida não há que se falar em incapacidade laboral. “Sendo assim, periciado não se encontra incapacitado para as atividades laborais.”Anoto que a Lei n° 14.126/2021 classificou a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, no entanto, a sua aplicação não se dá de forma irrestrita, devendo ser balizada à luz do caso concreto, visto que a cegueira monocular por si só não causa incapacidade.Ademais, ressalto que a existência de deficiência não demonstra a incapacidade laboral. Nem toda pessoa com deficiência apresenta incapacidade, pois é possível que ela exerça atividade compatível com suas limitações, como no caso em apreço.O perito judicial examinou o autor e a documentação por ele apresentada e elaborou laudo minucioso e bem fundamentado atestando a inexistência de incapacidade. Sua conclusão deve ser prestigiada, porque se trata de auxiliar do juízo, equidistante das partes e detentor do conhecimento médico necessário à resolução do litígio. Não há no laudo vício que o inquine de nulidade. Por essa razão, rejeito o pleito para realização de nova perícia. CONCLUSÃO: recurso desprovido. Sentença mantida. (...) ”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da incapacidade laborativa para eventual concessão de benefício previdenciário demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (especialmente a Lei n° 14.126/2021). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



   “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acidente do trabalho. Incapacidade parcial e permanente. Auxílio. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente sentença de procedência. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1466503 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II - Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    VI - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. ”(ARE 1397181 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.01.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente